Tribunal: STJ
Processo: 0003927-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1066328 - BA(2026/0003927-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BIANCA DO CARMO REZENDE
ADVOGADOS
: BIANCA DO CARMO REZENDE - MS022539
MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MAYKO FERRAZ NOLASCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
. ESTELIONATO QUALIFICADO. TRANSFERÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE PRESO PROVISÓRIO.
DA LEP. DIREITO NÃO
ART. 103
ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCURSÃO NO ACERVO
PROBATÓRIO. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55399345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 65bb25dc-b15a-4878-9fb9-dab11a8a1b12

HABEAS CORPUS No 1066328 - BA(2026/0003927-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BIANCA DO CARMO REZENDE
ADVOGADOS
: BIANCA DO CARMO REZENDE - MS022539
MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MAYKO FERRAZ NOLASCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
. ESTELIONATO QUALIFICADO. TRANSFERÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE PRESO PROVISÓRIO.
DA LEP. DIREITO NÃO
ART. 103
ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCURSÃO NO ACERVO
PROBATÓRIO. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de MAYKO FERRAZ
habeas corpus
NOLASCO contra o ato do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que
denegou a ordem no HC n. 8067484-07.2025.8.05.0000 (fls.
).
17/23
Neste
, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para o
writ
recambiamento; viabilidade integral da instrução por videoconferência; inexistência de
risco de fuga; preservação do direito à convivência familiar; e que não houve qualquer
prejuízo aos atos processuais com a permanência do paciente em Campo Grande/MS.
Requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do
recambiamento, confirmando a permanência do paciente em Campo Grande/MS.
O pedido liminar foi indeferido pelo Presidente desta Corte Superior, Ministro
Herman Benjamin, em
(fls.
).
13/1/2026
434/435
Após as informações (fls.
), o Ministério Público Federal, em seu
440/462
parecer, opinou pelo não conhecimento do
(fls.
).
writ
467/470
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do RHC n. 226.876/BA.
Documento eletrônico VDA54295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/02/2026 07:07:13
Código de Controle do Documento: 20738906-2ed7-4af4-b1fb-d4d7a847bfef

É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o Tribunal local manteve o indeferimento do pedido de
transferência formulado pela defesa mediante os seguintes fundamentos (fls.
–
19/22
grifo nosso):
[..]
Destaca-se que o direito do preso à custodia próxima aos seus familiares
preconizado no
da Lei de Execução Penal não é absoluto e não pode se
art. 103
sobrepor ao interesse público na rápida solução do processo perante o d. Juízo
processante do distrito da culpa.
Nota-se, portanto, que a escolha do juízo processante, em priorizar a
instrução processual e a conveniência da justiça na jurisdição competente é
válida e amparada legalmente, pelo momento processual em que se
encontram os autos.
Desse modo, a determinação de recambiamento do paciente não
representa constrangimento ilegal, visto que visa a sua participação nos atos
processuais, assim como a obediência aos princípios do devido processo
legal, contraditório e duração razoável do processo.
Outrossim, embora o direito à assistência familiar seja uma expressão
da dignidade da pessoa humana, não pode se sobrepor ao interesse público
maior da adequada instrução processual penal e da efetiva prestação
jurisdicional, devendo ser ponderados os princípios da segurança pública e
da administração um tanto mais eficiente quanto possível do sistema
prisional.
Logo, apesar da relevância da organização familiar do paciente, este fator
não justifica o afastamento da jurisdição.
[..]
Inexiste, portanto, neste momento processual, constrangimento ilegal a ser
sanado, eis que manter o paciente em unidade prisional vinculada à jurisdição do
feito é imprescindível para assegurar a regularidade processual.
Logo, a determinação de recambiamento do paciente deve, portanto, ser
mantida, prosseguindo-se o processo até seus ulteriores termos.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da
pena ou da prisão provisória em localidade próxima à família não é garantia
incondicionada, podendo ser afastada mediante decisão judicial devidamente
fundamentada (AgRg no RHC n.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
213.618/DF,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
.
18/6/2025)
Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, o direito do preso
de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no
da LEP
art. 103
(AgRg no HC n.
relator Ministro
não é absoluto, admitindo temperamentos
755.257/SP,
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
.
3/5/2023)
Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Roberto dos
Santos Ferreira, a qual também adoto como razão de decidir (fls.
).
467/470
Documento eletrônico VDA54295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/02/2026 07:07:13
Código de Controle do Documento: 20738906-2ed7-4af4-b1fb-d4d7a847bfef

Por fim, além de não haver amparo legal evidente para a questão, somente
mediante incursão nas provas seria possível desconstituir a alegação, restando inviável
a análise na via do
, que demanda provas pré-constituídas das
habeas corpus
alegações.
Assim, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/02/2026 07:07:13
Código de Controle do Documento: 20738906-2ed7-4af4-b1fb-d4d7a847bfef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.066.328 / BA
Número Registro: 2026/0003927-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
60045314320258120001
69862024
80000649320258050255
80001584120258050255
80023975320258050114
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BIANCA DO CARMO REZENDE
ADVOGADOS : MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
BIANCA DO CARMO REZENDE - MS022539
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MAYKO FERRAZ NOLASCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55363291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: 5cc9f6f4-b0a1-49c3-9ae4-85986fbdd58e

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: 5cc9f6f4-b0a1-49c3-9ae4-85986fbdd58e